Tribunal: CARF
Processo: 15940.000001/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15940.000001/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.741 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
CLEIDE DE SOUZA FERNANDES FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2004
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO VEDADA.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade dos preceitos legais que embasaram o
ato de lançamento. As leis regularmente editadas segundo o processo
constitucional gozam de presunção de constitucionalidade e de legalidade até
decisão em contrario do Poder Judiciário.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprove, por meio de documentação hábil e idônea, suas origens, bem como
a natureza de cada operação realizada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo– Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15940.000001/2009-58
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.741 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000001/2009-58

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrado Auto de Infração de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 127/133, relativo aos anos calendário 2004,
2005 e 2006, para formalização de exigência e cobrança de crédito tributário no valor total de R$
244.469,33.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramentos Legais, fls. 129, foi omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, com base no que dispõe o artigo 42 e parágrafos da Lei
9.430/96.
A contribuinte devidamente intimada a apresentar documentação hábil e
comprobatória dos depósitos bancários efetuados em sua conta corrente mantida no Banco do
Brasil, não apresentou documentos que justificassem individualmente os depósitos bancários
realizados em sua conta bancária.
Inconformada com a autuação, a contribuinte apresentou impugnação por meio do
instrumento, de fls. 167/180, alegando, em síntese, que:
=> ao buscar os proventos das fontes pagadoras, já devidamente apresentadas no
MPF relacionado à Contribuinte em questão, bem como em harmonia com o artigo 923 do Dec.
3.000/99, em sua seção VIII, logra-se pela observância legal das escriturações as quais estão
lançadas, informando e comprovando que houve o efetivo desembolso dos recursos para
satisfação dos pagamentos em análise.
Ao asseverar na descrição dos fatos e enquadramento legal que a contribuinte não
apresentou comprovação dos depósitos, entre outras, traz o condão de deslealdade legal, bem
como, indução à entendimento errôneo;
A apresentação de comprovantes conforme já constante nos autos em epígrafe,
por si só autoriza a dedução, mormente quando, o contribuinte faz prova efetiva;
Alega caráter confiscatório da multa e ilegalidade da Selic.
A DRJ São Paulo, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento
no sentido de que :
=> quanto à alegação de inconstitucionalidade , que não conhece da alegação
posto que o CARF não é competente para analisar esse pleito.
=> quando às alegações de nulidade, são vazias e não demonstram qualquer
desatendimento aos requisitos da lei para a validade do procedimento administrativo.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.741 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000001/2009-58

=> quanto ao sigilo bancário. tem por finalidade a proteção contra a divulgação
ao público dos negócios das instituições financeiras e de seus clientes. O simples repasse de
informações das instituições financeiras à autoridade tributária não configura a quebra do sigilo
bancário, mas apenas a transferência de responsabilidade, visto que seu acesso é restrito ao
exercício de suas funções, devendo tanto o agente fiscal quanto os funcionários dos
estabelecimentos bancários guardarem sigilo destas informações (art. 198 do CTN), assim como
de qualquer outra obtida em função de suas atividades. Portanto, não se vislumbra qualquer
irregularidade no procedimento fiscal que deu origem ao Auto de Infração ora examinado, pois o
acesso da autoridade fiscal as operações bancárias dos contribuintes é absolutamente legal,
independentemente de autorização judicial.
=> quanto à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, a autoridade lançadora relata em seu Relatório de Auditoria Fiscal que
foram requisitados os extratos bancários e intimado o contribuinte a comprovar a origem dos
créditos/depósitos. Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa no presente processo não são
os depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indicio
de existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indicio se transforma na prova da
omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem
dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente. Para o
presente caso, a autoridade lançadora, após análise prévia dos extratos, intimou o sujeito passivo
a justificar os restantes. No entanto, o contribuinte não apresentou resposta.
A lei transcrita estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que
autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa
fisica ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento. As presunções
legais, também chamadas presunções jurídicas, dividem-se em absolutas (juris et jure) e relativas
(juris tantum). Denomina-se presunção "juris et jure" aquela que, por expressa determinação de
lei, não admite prova em contrário nem impugnação; diz-se que a presunção é "juris tantum"
quando a norma legal é formulada de tal maneira que a verdade enunciada pode ser elidida pela
prova de sua irrealidade.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por
depósitos bancários, é do tipo "juris tantum" (relativa). Caberia, portanto, ao contribuinte
apresentar justificativas válidas para os ingressos ocorridos em suas contas-correntes. Assim, não
se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o fato gerador do Imposto
de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos.
Quanto a multa e juros, não cabe razão à Impugnante no que respeita à alegação
de que a multa aplicada apresenta caráter confiscatório, malferindo o princípio previsto no artigo
150, IV, da Constituição Federal.

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.741 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000001/2009-58

A vedação à utilização de tributo com efeito confiscatório, preceituada pelo art.
150, IV, da Constituição da República Federativa do Brasil, impede que o padrão de tributação
seja insuportável ao contribuinte e é dirigida ao Poder Legislativo, que deve tomar em
consideração tal preceito, quando da feitura das leis. Assim, não compete à instância
administrativa a análise sobre a matéria, pois a vedação constitucional quanto à utilização de
tributo com efeito confiscatório, dirige-se ao legislador, e não ao aplicador da lei.
Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação, e segue sustentando que a deve ser reconhecida a inconstitucionalidade do
lançamento e, em segunda análise, caso não reconhecida a alegada inconstitucionalidade, que
seja dado provimento ao Recurso para ser cancelado o lançamento em analise.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Preliminar – Inconstitucionalidade

Com relação à alegação inconstitucionalidade de Lei, não conheço da alegação
eis que o CARF não tem competência para tal análise. Vejamos a súmula :

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária

Depósito bancário de origem não comprovada

Como se sabe, o princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com
probidade, cuidado, lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente
expressamente determina que aquele que de qualquer forma participa do processo deve
comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o), estando igualmente expresso que todos os sujeitos
do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito
justa e efetiva (art. 6o).

Em diversas situações, a cooperação será um dever, com previsão de sanções
contra a parte recalcitrante. Ou seja, o princípio da cooperação foi positivado no ordenamento
jurídico como um dever processual de todas as partes, sendo certo que com o passar do tempo os
estudiosos e a jurisprudência colaborarão para a melhor definição do princípio e/ou dever de
cooperação processual.

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.741 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000001/2009-58

Trazendo ao presente caso, merece registrar que o Contribuinte, no processo
administrativo, tem o dever de provar o quanto sustentado, especialmente nos casos em que se
aplica a presunção (no caso, de omissão de rendimentos).

De acordo como o art 42 da lei 9.430/96, caracterizam-se omissão de receita ou
de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.

A referida norma, repita-se, criou uma presunção legal de renda omitida com
suporte na existência de créditos bancários de origem não comprovada, transferindo o ônus da
prova ao contribuinte.

No entanto, toda presunção legal necessita de parâmetros para ser contida e
não levar a ações arbitrárias com exigências descabidas, tributando como renda aquilo que não é
renda nem lucro. Por isso, o § 3o do artigo 42 da lei 9.430/96 determina que para efeito de
determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualmente.

Vale dizer, a interpretação do “caput” do art. 42 da lei 9.430/96 deverá ser
realizada de acordo com o preconizado no seu parágrafo terceiro, pois uma das finalidades do
procedimento administrativo é a busca da verdade material.

O legislador, sabendo que são diversas as possibilidades de valores
movimentados nas contas correntes não se caracterizarem como rendimentos tributáveis e, com a
finalidade de impedir a adoção, pelo Fisco, de critérios indiscriminados de apuração de valores
de rendimento e/ou receita, estipulou que para a validade da presunção, a fiscalização deverá
individualizar os créditos em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira tidos como não comprovados pelo seu titular. Trata-se de determinação legal
imperativa, que deve ser obrigatoriamente observada pela fiscalização.

E nem poderia ser de outra forma, pois como poderá haver possibilidade de
defesa de um contribuinte se não são apontados pela fiscalização os créditos suspeitos? Não há
dúvidas que § 3o veio pôr aparas no emprego da presunção da lei 9.430/96, para evitar que se
acabe por atingir o que não é renda nem lucro, e tributando valores intributáveis.

Toda a presunção, ainda que estabelecida em lei, deve ter relação entre o fato
adotado como indiciário e sua consequência lógica, a fim de que se realize o primado básico de
se partir de um fato conhecido para se provar um fato desconhecido. Destarte, quando o Fisco
recorre a uma presunção legal tem o dever de observar os ditames da lei.

Desta forma, ainda que o artigo 42 da lei 9.430/96 admita um rito probatório
especial para os depósitos bancários e aplicações financeiras, mesmo assim, como toda
presunção legal, a nova regra também exige, de quem a emprega, o atendimento de requisitos,
em rigorosa observação do princípio da proporcionalidade, da razoabilidade e da impossibilidade
do cerceamento de defesa, albergados em nosso sistema jurídico. Por isso, certas restrições ao
emprego da presunção já vieram destacadas na própria norma, em especial no § 3o do artigo 42
da lei 9.430/96, que diz respeito à análise individuada dos depósitos bancários.

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.741 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000001/2009-58

Quem se vale de presunção legal deve demonstrar, de forma analítica todos os
motivos e dados detalhados que o levaram a presumir a omissão de rendimentos. A base de
cálculo dos tributos, mesmo quando decorre de presunção, não pode prescindir de um grau de
certeza, por se constituir na materialização do fato gerador de tributos. Exatamente por isso é
imperativo que no levantamento da suposta “receita omitida” com base no artigo 42 da lei
9.430/96, a análise dos créditos seja realizada de forma individual (um por um).

Se os créditos não forem analisados de forma individualizada, haverá violação
do princípio da legalidade, bem como o princípio da legalidade estrita ou de tipicidade fechada
previsto no ordenamento jurídico e a que está obrigada à Administração Pública.

Além disso, ocorrerá cerceamento de defesa do contribuinte, visto que este
deve ter conhecimento do que está sendo acusado, ou seja, quais os depósitos que foram
considerados omissão de receitas.

Não se pode olvidar que nos termos do artigo 59, II, do decreto 70.235/72, são
nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade com preterição do direito de defesa.

Ademais, o lançamento tributário é procedimento administrativo que tem por
finalidade verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, nos termos do art.
142 do CTN. Vale dizer, pelo lançamento a autoridade competente busca constatar a ocorrência
concreta do evento ou fato e descrever a lei violada, requisitos necessários ao nascimento da
obrigação fiscal correspondente. Este fato deve ser certo e determinado e deve ser expressamente
declinado e identificado pela autoridade fiscal que efetuou o lançamento.

Em suma, o lançamento com base em depósito bancário de origem não
comprovada tem validade apenas no caso se a fiscalização individualizar os depósitos que
entende como não comprovados, para que com base nessa individualização o autuado se defenda
e apresente provas.

Pois bem, no presente caso vimos que tanto a autoridade fiscal como a DRJ
analisou, em cada conta bancária, as movimentações que ensejavam comprovação
individualmente.

E o contribuinte nada mais fez do que alegar inconstitucionalidade do
lançamento e trazer alegações acerca da dificuldade em comprovar as origens . Limitou-se a
apresentar cópias das declarações de ajuste anual relativas aos anos calendário 2003 e 2005 e
comprovantes de pagamentos do ano de 2006. Da mesma forma, na impugnação, o Contribuinte
não traz qualquer documento hábil a comprovar a origem dos depósitos listados pela
Fiscalização nas citadas intimações e discriminados no Auto de Infração, apenas alega que a
origem dos valores creditados e ou depositados em conta corrente de titularidade da contribuinte
são oriundos da fonte pagadora, de transferências bancárias provenientes dos rendimentos de seu
cônjuge e que também relacionam-se com pagamentos parciais de bens e direitos comuns.

As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem
prosperar, visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Portanto, as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando esse for o meio
pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.741 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000001/2009-58

Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade
material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material
relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do
princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Para que não restem duvidas sobre a analise de todos os pontos do Recurso e
Impugnação, ratifica o entendimento da DRJ quando à ausência de nulidade por ter sido
atendidos todos os requisitos legais do processo administrativo.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.741 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000001/2009-58

Quanto ao juros e multa, não há discussão eis que são decorrentes de lei.
Assim, apesar das considerações tecidas pelo impugnante acerca da inconstitucionalidade da lei
e/ou ilegalidade dos atos normativos, tais disposições encontram-se em plena vigência, não
havendo até a presente data, qualquer manifestação do STF ou outro órgão do Poder Judiciário
sobre a inaplicabilidade das mesmas. Assim, correta a conduta do Auditor Fiscal ao aplicar tais
dispositivos legais.

Assim sendo, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se
no quanto exposto pela DRJ de forma clara e objetiva, entendo que deve ser NEGADO
provimento ao Recurso Voluntário .

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de não conhecer da alegação de
inconstitucionalidade e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes
acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital